Tribunal: TJBA
Processo: 0506468-03.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

RC 02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506468-03.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTO CENTER LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: ROSANGELA MOREIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
DEBORA LIMA SILVA RODRIGUES, LILIAN ANDRADE DE SOUZA OLIVEIRA, VICTOR WILLIAN LIMA SANTIAGO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. ATO PRATICADO POR PREPOSTO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGIA. HOMICÍDIO.
AÇÃO PENAL EM CURSO. PRISÃO PREVENTIVA DO VIGIA DECRETADA.
BRIGA EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS. OBRIGATORIEDADE DE INDENIZAR QUE RECAI SOBRE O EMPREGADOR. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COMPROVADA. ELEMENTOS DE PROVA PARA AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR PELA REPARAÇÃO DOS DANOS. OBSERVADA A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa da companheira da vítima rejeitada: união estável comprovada.

2. Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica apelante rejeitada. Empregador que deve responder pela reparação civil por ato danoso causado por empregado. Art. 932, III c/c art. 933 do Código Civil.

3. Desnecessária reabertura da instrução processual. Conjunto probatório que foi adequadamente analisado pelo Julgador
a quo
que cientificou as partes quanto ao encerramento da instrução, conforme Termo de Audiência ao id 26637806, anunciando que, após apresentação dos memoriais, o processo estaria pronto para julgamento final.

4. O STJ já se posicionou quanto a possibilidade de que, mesmo não havendo sentença criminal, é necessário que sejam analisados os elementos de prova com vias a aferir a responsabilidade pela reparação do dano (REsp n. 1.829.682/SP).

5. Prisão preventiva do vigia/acusado decretada em 28/01/2021 (id 312668584, dos autos da ação penal nº 0300622-57.2014.8.05.0274).

6. Ainda que não tenha acontecido a condenação criminal definitiva, não se pode negar o dano causado aos familiares da vítima com a morte de seu companheiro/genitor, tampouco a autoria do crime gerador do dano.

7. Comprovada a relação empregatícia existente entre o autor do dano e o apelante, não pode ser afastado o dever de indenizar.

8. Quantificação da indenização por danos morais de acordo com a situação concreta, considerando a gravidade da lesão e a duração dos seus efeitos, além da repercussão da conduta na esfera subjetiva e social.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 0506468-03
.2016.8.05.0274
, sendo Apelante o
POSTO CENTER LTDA
e Apelados
ROSÂNGELA MOREIRA DA SILVA
,
BRUNO RAFAEL AGUIAR

ESDRAS MOREIRA AGUIAR
e
ESTER MOREIRA AGUIAR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas para
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso voluntário, pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.